Tribunal: TJDFT
Processo: 0740700-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740700-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença (autos no 0711678-81.2019.8.07.0018) apresentado por DISTRITO FEDERAL E CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, pela qual rejeitada a impugnação ao laudo de avaliação apresentada pelo executado, ora agravante. Esta a decisão agravada: “A ré apresenta impugnação ao laudo de avalição, efetuado por oficial de justiça, do veículo carga caminhão M. BENZ/LK 2635 6X4 (ID 202151423). Os autores concordaram com o laudo de avaliação elaborado pelo oficial de justiça. Decido. O autor apresentou a avaliação do bem com base no artigo 871, inciso IV, do Código de Processo Civil, pelo valor de R$ 107.567,00 (cento e sete mil quinhentos e sessenta e sete reais), conforme documento de ID 185616092. Diante da discordância da ré, para fins de solucionar a controvérsia, foi determinada a avaliação por oficial de justiça, conforme decisão de ID 194403493. Em razão disso, após análise do estado de conservação e pesquisas pertinentes, o oficial de justiça procedeu à avaliação do veículo em R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais), na forma do laudo de ID 200900168. O avaliador fez análise pessoal do bem e usou da metodologia pertinente para avaliação do automóvel. Enquanto, a ré apresentou uma pesquisa genérica realizada no portal MercadoLivre de um veículo do estado do Pernambuco. Ressalte-se que um veículo anunciado no estado do Pernambuco, que possui peculiaridades diversas do Distrito Federal, não tem o condão por si só de invalidar o laudo minucioso apresentado por oficial de justiça. Em face das considerações alinhadas, REJEITO a impugnação da ré e fixo o valor da avaliação do veículo em R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais), conforme laudo de ID 200900168. Passo à análise dos pedidos de designação de leilão judicial. Tramitam nestes autos dois cumprimentos de sentença, sendo o primeiro proposto por DISTRITO FEDERAL em desfavor de COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA recebido pela decisão de ID 161831958 e o segundo proposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP em desfavor de COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA recebido pela decisão de ID 165147153. A primeira penhora do veículo carga caminhão M. BENZ/LK 2635 6X4, placa CEM9628-GO, chassi 9BM388366TB085088, renavam 00652989527, cor azul, ano 1996 e modelo 1996, foi em garantia ao débito do Distrito Federal (ID 184390425). Após, houve a segunda penhora sobre o veículo para garantia do crédito da NOVACAP (ID 189743689), conforme teor termo de ID 189743689. Os autores informam que não têm interesse na adjudicação veículo penhorado e pedem a designação de data para leilão. Conforme acima decidido, o veículo foi avaliado em R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais). Assim, nos termos do artigo 885 do Código de Processo Civil, fixo o preço mínimo da arrematação em R$ 85.600,00 (oitenta e cinco mil e seiscentos reais) (80% da avaliação), cujo valor deve ser pago imediatamente, salvo na hipótese do artigo 895 do referido diploma processual, em que deverá ser efetuado o pagamento mínimo de 40% (quarenta por cento) de entrada e o restante parcelado em no máximo 06 (seis) meses, cuja caução deverá ser real. Para maior publicidade do ato de expropriação, o edital deverá ser publicado no diário eletrônico, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça e a critério do leiloeiro (artigo 887, § 3°, do Código de Processo Civil). Concedo aos autores o prazo de 05 (cinco) dias, para apresentarem planilha do débito. Após preclusão desta decisão, designe-se leilão judicial.” – ID 208861846 dos autos n. 0711678-81.2019.8.07.0018; grifos no original. Nas razões recursais, COTASA CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SANEAMENTOS LTDA (executada/agravante) alega: “( ) trata-se de cumprimento de sentença onde fora penhorado veículo do Agravante, e assim, fora realizado (sic) a sua avaliação (ID: 200900167), mas, ocorre que, (sic) o valor atualizado do veículo: CAMINHÃO MERCEDES BENZ, MODELO LK2635 6X4 COR AZUL, ANO E MODELO 1996/1996 e PLACA: CEM-9628, não condiz com a realidade. Portanto, o valor de mercado é muito maior. Conforme relata o próprio Laudo, o veículo se encontra em bom estado de conservação. Por fim, com simples pesquisa realizada ao MercadoLivre, tem-se a partir de R$150.000,00, em específico, o ano de 1996 do veículo.” (ID 64414751, p.3). Por fim, requer: “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC; b) A intimação do Agravado para se manifestar querendo, e c) Determinar que seja aplicado o valor correto ao veículo penhorado e avaliado (R$150.000,00), já que, se encontra (sic) em BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, conforme expõe o Laudo de Avaliação.” (ID 64414751, p.4). Preparo regular (IDs 64414753 e 64414754). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Tratam-se, na origem, de dois cumprimentos de sentença em trâmite no mesmo feito, sendo o primeiro movido em 08/06/2023 pelo DISTRITO FEDERAL contra COTASA CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SANEAMENTOS LTDA, pelo qual busca o pagamento de R$ 29.918,99 (ID 161454928 – origem); e o segundo movido em 11/07/2023 por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra COTASA CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SANEAMENTOS LTDA, pelo qual busca o pagamento de R$ 115.616,62 (ID 164951376 – origem). A parte executada indicou à penhora o veículo M. BENZ/LK 2635 6x4, ano 1996/1996, placa CEM-9628 (ID 167011515 – origem). O exequente DISTRITO FEDERAL requereu a penhora do veículo indicado (ID 184360357 – origem), pedido deferido pela decisão de ID 184390425 na origem. O exequente DISTRITO FEDERAL informou o valor do veículo penhorado em R$107.567,00 de acordo com a tabela FIPE do mês de referência de fevereiro/2024 (IDs 185616091, 185616092 e 185616093 – origem). A exequente NOVACAP informou que o valor médio do bem é de R$107.567,00 também de acordo com a tabela FIPE (ID 185774762 – origem). A parte executada apresentou impugnação ao valor informado pelos exequentes e requereu que “seja aplicado o valor correto ao bem avaliado (CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ, MODELO LK2635 6X4 COR AZUL, ANO E MODELO 1996/1996 e PLACA: CEM-9628), posto que, (sic) está em torno de R$185.000,00 a R$200.000,00, por se tratar de veículo especial (raridade)” (ID 187412028 – origem). Pela decisão de ID 194403493 na origem, determinada a expedição de mandado para avaliação do veículo. Pelo laudo de avaliação realizado por oficial de justiça, o veículo foi avaliado em R$107.000,00: “Trata o presente de avaliar o bem adiante caracterizado: Veículo caminhão Mercedes Benz/LK 2635 6x4, placa CEM 9628, ano 1.996, cor azul, em bom estado de conservação, lataria sem amassados, pintura desgastada, interior sem avarias, pneus bons, em funcionamento, o qual, após pesquisa em sítios na internet, em especial no site Tabela Fipe, avalio pela quantia de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais). Perfaz a presente avaliação o montante de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais). Nada mais havendo a avaliar, lavrei o presente Laudo de Avaliação, que após lido e achado conforme, vai devidamente assinado.” (ID 200900168 – origem) O executado apresentou impugnação à avaliação e alegou que o valor do veículo é de R$150.000,00; trouxe aos autos somente parte de anúncio de veículo descrito como “Mercedes Canavieiro 2635 6x4, 1996, 1km” localizado em Água Preta/Pernambuco, no valor de R$150.000,00 (ID 202151423 – origem). Ambos os exequentes concordaram com o laudo de avaliação (IDs 202155272 e 204354636 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a impugnação do executado (ID 208861846 – origem). Muito bem. No ponto, não restou demonstrado o alegado valor abaixo do mercado no laudo de avaliação. Nos termos do art. 873, I do CPC, a certidão de avaliação firmada pelo Oficial de Justiça pode ser impugnada pela parte interessada, mediante efetiva demonstração de vício formal, erro na avaliação ou dolo do avaliador. E, no caso, a agravante somente argumentou que "por simples pesquisa realizada ao MercadoLivre, tem-se a partir de R$150.000,00, em específico, o ano de 1996 do veículo.” (ID 202151423 – origem), argumento que não pode ser tido como suficiente para afastar a validade da avaliação firmada pelo Oficial de Justiça, que apontou as características do veículo e o estado de conservação, declinando, inclusive, o critério avaliativo levado a efeito para apuração do valor indicado. Como bem definido pela decisão agravada: “O avaliador fez análise pessoal do bem e usou da metodologia pertinente para avaliação do automóvel. Enquanto, a ré apresentou uma pesquisa genérica realizada no portal MercadoLivre de um veículo do estado do Pernambuco. Ressalte-se que um veículo anunciado no estado do Pernambuco, que possui peculiaridades diversas do Distrito Federal, não tem o condão por si só de invalidar o laudo minucioso apresentado por oficial de justiça.” (ID 208861846 – origem). Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 28 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora